Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de conhecimento indenização por dano extrapatrimonial. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 73895303), a parte embargante alega que o voo contratado somente efetuou a decolagem às 19h58min, ou seja, com 1 hora e 28 minutos de atraso. Afirma que não se pode desconsiderar a viagem específica e a expectativa de ver a abertura do festival de Parintins (planejada em novembro de 2023) foi totalmente frustrada e tolhida pela recorrida, por isso o atraso deve ser indenizado com a procedência da ação, observando que o dano moral para a autora é maior em razão da sua idade (76 anos). Conclui que, considerando que o v. acordão considerou que o atraso foi de 25 minutos - quando na verdade há nos autos comprovação de 1 hora e 28 minutos - com alteração unilateral da saída do voo ao originalmente comprado - de rigor o conhecimento dos embargos de declaração para integrar o v. acórdão com efeito modificativo, em razão da comprovação do nexo de causalidade e da falha na prestação dos serviços.
3. Contrarrazões no ID 74198488 pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que, em que pese o autor narrar que houve atraso de 1 hora e 28 minutos em relação ao voo original, a parte ré colacionou aos autos Consulta de Voos Passados – VRA, hospedada no site da ANAC, que informa que o referido voo chegou ao destino às 20h50, estando prevista a chegada para as 20h25, de modo que o atraso se limitou a apenas 25 (vinte e cinco) minutos; b) que restou ausente comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, pois a parte recorrente não provou que, em razão do atraso do voo, perdera compromisso profissional, evento social relevante ou perda de conexão; c) que, nos termos da argumentação da própria petição inicial, os autores chegaram ao festival às “20h38, com 38 minutos após o início do espetáculo, que possui duração de apenas 2h30min”, de modo que não há que se falar em perda de evento social relevante e d) que o atraso de 25 (vinte e cinco) minutos não é suficiente para caracterizar falha no serviço da ré, haja vista se tratar de atraso que não foge ao razoável daquilo se espera do resultado do serviço prestado, nos termos do art. 14, §1o, II, do CDC.
9. Confira-se: “(...) 10. No caso dos autos, em que pese o autor narrar que houve atraso de 1 hora e 28 minutos em relação ao voo original, a parte ré colacionou aos autos Consulta de Voos Passados – VRA, hospedada no site da ANAC, que informa que o referido voo chegou ao destino às 20h50, estando prevista a chegada para as 20h25, de modo que o atraso se limitou a apenas 25 (vinte e cinco) minutos. Desse modo, não assiste razão aos recorrentes. 11. Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em23/10/2023, DJe de 26/10/2023). 12. Na hipótese, manifesta a ausência de comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, pois o recorrente não provou que, em razão do atraso do voo, perdera compromisso profissional, evento social relevante ou perda de conexão. No caso, verifica-se que os autores adquiriram passagem de avião com prazo exíguo para chegarem ao referido evento. De todo modo, nos termos da argumentação da própria petição inicial, os autores chegaram ao festival às “20h38, com 38 minutos após o início do espetáculo, que possui duração de apenas 2h30min”, de modo que não há que se falar em perda de evento social relevante. 13. Nesse sentido: Acórdão 1951284, 0738468-35.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024. 14. Nesse contexto, o atraso de 25 (vinte e cinco) minutos não é suficiente para caracterizar falha no serviço da ré, haja vista se tratar de atraso que não foge ao razoável daquilo se espera do resultado do serviço prestado, nos termos do art. 14, §1o, II, do CDC. Além do mais, não se comprovou a ocorrência de danos morais aos autores, pois a situação narrada não ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento. (...) (ID 73607870).
10. Desse modo, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
15. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.